Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734785-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. AGRAVADO: CLEBIO SOARES MARQUES, LEIDIANA SOARES MARQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Prime Incorporações e Construções S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução n° 0738081-75.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros do Agravado pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID128220753, que determinou a suspensão até31/8/2021 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - ID 27194475). Intime-se.” Alega a Agravante, em suma, que não poderia o Juiz ter negado a tutela jurisdicional e cita os artigos 2o, 378 e 438, II, do CPC. Considera que a efetividade da prestação jurisdicional não é de interesse exclusivo do Exequente, mas também do Poder Judiciário. Alega que que tem o direito de receber o seu crédito e não pode ter sua pretensão tolhida. Sustenta que é possível reiterar o pedido de pesquisas de bens do Executado pelos Sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud após transcorridos mais de dois anos. Aduz que sua pretensão é compatível com a Recomendação no 51/2015 do CNJ e com os artigos 139, V, 772, III e 789 do CPC. Insurge-se, ainda, contra a determinação de apuração da atual situação econômica patrimonial do Executado como condição para o deferimento do pedido de pesquisas de bens e ativos financeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam deferidas as diligências requeridas pelos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Preparo comprovado - Id. 75561373. É o relatório. Decido. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz condutor do processo, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de informações da parte agravada pelos diversos sistemas em busca de bens penhoráveis, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não estiverem presentes os requisitos para o indeferimento liminar (art. 932, III e IV), pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Isso porque o processo originário está arquivado provisoriamente, e sequer teve início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões (Curadoria de Ausentes). Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora